Tribunal: TJDFT
Processo: 0703450-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PROFESSOR DE REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL COM MAIS DE 20 ANOS DE MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de redução da carga horária em 20%, dado o magistério em regência de classe por mais de 20 anos, nos termos do art. 9o, § 5o, da Lei Distrital 5.105/2013.
3. A Lei Distrital 5.105/2013, em seu art. 9o, § 5o, preceitua que, in verbis, “o servidor da carreira magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração”.
4. Embora a Portaria 259/2013, disciplinadora da referida Norma Distrital, condicione a redução da carga horária ao encaminhamento de novo profissional para suprimento da carência gerada, o aludido direito deve ser implementado assim que observado o requisito legal, qual seja, regência de classe por mais de 20 anos, o qual passa a integrar o patrimônio jurídico do autor/recorrente. Com efeito, a administração pode disciplinar a aplicação da lei ao regulamentar a norma, no entanto, não deve restringir ou impedir a fruição do direito estatuído. Nesse compasso, a Portaria 259/2015, em seu artigo 15, sob o pretexto de assegurar o direito fundamental à educação, não pode criar condições além das previstas em lei, modificando o seu conteúdo em prejuízo do administrado, sob pena de ofensa ao princípio da hierarquia das normas e à separação de poderes.
5. Na hipótese, incontroverso que o autor/recorrente laborou por mais de 20 anos em regência de classe, fazendo jus, portanto, à redução da carga horária em sala de aula em 20% (vinte por cento), de acordo com o art. 9o, § 5o, da Lei Distrital 5.105/2013. Precedentes: (Acórdão 1285807, 07122605320208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1324973, 07224792820208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada, para julgar procedente o pedido.
7. Sem custas processuais e honorários advocatícios, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.